Tribunal: TJMT
Processo: 1003647-11.2025.8.11.0007
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003647-11.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE GODOIS - CPF: 044.590.441-02 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TENTATIVA PRÉVIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por
Luiz Carlos de Godois
contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão da não comprovação de tentativa prévia de solução extrajudicial da controvérsia, conforme a Recomendação nº 159/2024 do CNJ. O recorrente busca o reconhecimento da inexistência de débito e a reparação por danos morais decorrentes de alegada negativação indevida promovida por
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a
ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo
inviabiliza o recebimento da petição inicial em
ações declaratórias de inexistência de débito cumuladas com pedido de indenização por danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
direito de ação
é assegurado independentemente de prévia tentativa administrativa, conforme o
princípio da inafastabilidade da jurisdição
previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

4.

A
Teoria da Asserção
estabelece que o interesse processual deve ser aferido em abstrato, com base nas alegações da petição inicial, sendo suficiente a narrativa de negativação indevida para demonstrar a necessidade da tutela jurisdicional.

5.

A
jurisprudência consolidada do STJ
e das
Turmas Recursais
reconhece que o esgotamento da via administrativa não é requisito para a configuração do interesse de agir, pois a própria inscrição em cadastro de inadimplentes já evidencia a resistência da parte contrária.

6.

A exigência de prévia tentativa de solução administrativa constitui
obstáculo indevido ao acesso à Justiça
, carecendo de amparo legal e contrariando o entendimento dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É desnecessária a comprovação de tentativa prévia de solução administrativa como condição para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

2.

A negativa de processamento da petição inicial por ausência de tentativa administrativa viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no REsp nº 1954342/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022.

·

TJMT, Recurso Inominado nº 1018080-32.2025.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 09/10/2025.

·

TJMT, Recurso Inominado nº 1000729-46.2025.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 27/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,
LUIZ CARLOS DE GODOIS
ajuizou reclamação em face de
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, buscando a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais em razão de suposta negativação indevida de seu nome.

O juízo singular proferiu sentença
indeferindo
a petição inicial e
julgando extinto o processo sem resolução do mérito
, em razão da ausência de interesse processual da parte reclamante, porquanto o autor não comprovou a prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia, citando a Recomendação nº 159/2024 do CNJ.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) a exigência de esgotamento da via administrativa viola o
princípio da inafastabilidade da jurisdição
(art. 5º, XXXV, CF); b) o ato ilícito da negativação já configura a
pretensão resistida
e a necessidade de ajuizamento da ação; e c) a jurisprudência do STF (RE 631240) não impõe de forma genérica a exigência de prévio requerimento em todos os tipos de ações. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Contrarrazões foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025